Tribunal: TJSP
Processo: 1504130-34.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput e §4o, da Lei n. 11.343/06). Recursos Recíprocos. Pleito defensivo de desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Descabimento. Materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos policiais civis corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos.

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput e §4o, da Lei n. 11.343/06). Recursos Recíprocos. Pleito defensivo de desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Descabimento. Materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos policiais civis corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos. Quantidade e variedade das drogas apreendidas tornam inverossímil a narrativa de destinação a uso próprio. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base corretamente fixada no mínimo legal. 2a fase. Agravante da reincidência caracterizada 3a fase. Pleito ministerial de reconhecimento da causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas. Inviável. Centro esportivo que havia no local estava desativado e abandonado. Acolhido o pleito ministerial para fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da pena. Réu reincidente. Inviável substituição da a privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis.
Recurso defensivo desprovido. Apelo ministerial parcialmente provido.